Tribunal: TJES
Processo: 5006645-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006645-20.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVAN DUARTE BATISTA
AGRAVADO: EMIR RODRIGUES BATISTA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ESBULHO. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO REFERÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Hipótese em que o Agravante
pleiteia a revogação da liminar deferida nos autos do processo referência, considerando a superveniência de prova pericial que atestou que a residência descrita na exordial localiza-se em imóvel de sua propriedade.
2.
Não restou demonstrada nos autos a urgência do provimento, pois o Agravante já não mais reside no imóvel desde o ano de 2016, quando foi determinada a sua desocupação, além de não ter indicado nenhuma urgência específica (ex: reside de aluguel, retirava o sustento do imóvel, etc).
3.
Ademais, quanto à verossimilhança das alegações, o feito ainda se encontra em fase de instrução processual, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, não sendo a perícia a única prova constante dos autos.
4.
Recurso conhecido e desprovido.
5.
Agravo Interno prejudicado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006645-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IVAN DUARTE BATISTA

AGRAVADO: EMIR RODRIGUES BATISTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 0018436-93.2015.8.08.0030, no âmbito da qual o MM Juiz de piso deixou de analisar o pedido de revogação da decisão liminar que determinou a reintegração de posse do imóvel ao Autor da ação (ora Agravado).

Em suas razões recursais (ID 8430744) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando,
em síntese:
(i)
que em 28/04/2016 foi proferida decisão nos autos do processo principal deferindo a liminar pleiteada e determinando ao requerido (ora recorrente) que desocupasse o imóvel objeto do litígio no prazo de 30 (trinta) dias;
(ii)
que, em razão da referida decisão, teve que sair de sua então residência e, desde a referida data, encontra-se sem a posse do imóvel;
(iii)
que, mais recentemente, foi realizada prova pericial nos autos, tendo sido demonstrado que o imóvel efetivamente pertencia ao Agravante, o que lhe motivou a requerer a revogação da liminar outrora deferida;

e
(iv)
que o MM Juiz de piso deixou de analisar o referido pedido, “em razão de questões pendentes de análise nos autos, notadamente a necessária sucessão processual ante o falecimento da parte ré Silvano, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento para produção da prova oral deferida às fls. 361”.

Pois bem.
Inicialmente, destaco que a decisão que posterga a análise de pedido de tutela antecipada pode causar grave lesão à parte, razão pela qual se equipara ao indeferimento tácito e desafia a interposição do recurso de Agravo de Instrumento. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. AUMENTO SALARIAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÓBICE LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Viável o conhecimento do recurso, na medida em que a decisão a quo, que posterga a análise do pleito de urgência para o momento posterior à contestação, figura, na prática, como verdadeira omissão com efeitos denegatórios.
[...] (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011766-63.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, DJ: 28/05/2024)

Dito isso, passo à análise das razões recursais.

Ao que consta dos autos o Agravante (que integra o polo passivo da ação de reintegração de posse) desocupou o imóvel descrito na exordial desde o ano de 2016, em razão de decisão liminar proferida no referido apostilado.

No curso do processo foi produzida prova pericial no âmbito da qual se esclareceu que:

“Conforme levantamento topográfico georreferenciado definimos as áreas em gleba A1 e gleba A2. Nesse contexto podemos dizer que a casa residencial está inserida na gleba A1, conforme pode ser no Anexo 16.2.

Resposta 1.3: Gleba A1 com área total de 3.534,44 m2 e Gleba A2 com área total de 25.094,01 m2.

Resposta 1.4: Ao analisarmos as plantas dos autos e compararmos com a planta topográfica georreferenciada da perícia (30/11/2023),

confirma-se que a casa está inserida na área ocupada pelo requerido
”

É com fundamento nessa prova que o Agravante pleiteia a revogação da decisão liminar outrora proferida nos autos do processo principal.

Ocorre que, no âmbito da cognição estreita deste Agravo de Instrumento, entendo que não restou demonstrada nos autos a urgência do provimento, pois o Agravante já não mais reside no imóvel desde o ano de 2016, quando foi determinada a sua desocupação.

Desta forma, considerando que o imóvel encontra-se na posse do Agravado há aproximadamente oito anos, e que o Agravante não indicou nenhuma urgência específica (ex: reside de aluguel, retirava o sustento do imóvel, etc), concluo pela ausência do perigo da demora.

Ademais, quanto à verossimilhança das alegações, como bem pontuou o MM Juiz de piso, o feito ainda se encontra em fase de instrução processual, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, não sendo a perícia a única prova constante dos autos.

Face o exposto:
(i)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso e
(ii)
JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento e, de igual modo, julgar prejudicado o agravo interno.